Tribunal: TJES
Processo: 5041666-49.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041666-49.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YGOR BATISTA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 5041666-49.2024.8.08.0035
Juízo de origem: 9ª Vara Criminal de Vila Velha
Apelante: Ygor Batista Neto
Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. REDUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, §1º, do CP) e vias de fato (art. 21 do DL 3.688/41), ambos no contexto da Lei Maria da Penha, com aplicação do concurso material (art. 69 do CP). A pena total foi fixada em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão recursal cinge-se à revisão da dosimetria da pena, com os seguintes pedidos: (i) afastamento da valoração negativa dos antecedentes; (ii) reconhecimento de bis in idem na aplicação das agravantes do art. 61, II, ‘e’ e ‘f’, do CP; e (iii) fixação do regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afastada a valoração negativa dos antecedentes, em observância à Súmula 444/STJ, por ausência de condenações definitivas.
4. Correta a manutenção das valorações negativas dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, diante da extrema vulnerabilidade da vítima (pós-parto, com bebê no colo) e do uso de arma branca.
5. Aplicação indevida da pena-base do crime de ameaça conforme legislação posterior mais gravosa (Lei nº 14.944/2024), devendo prevalecer a redação vigente à época dos fatos, em respeito ao princípio da irretroatividade da norma penal.
6. Inexistência de bis in idem na aplicação das agravantes previstas no art. 61, II, ‘e’ e ‘f’, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
7. Fixação do regime inicial aberto, diante da pena inferior a quatro anos e primariedade do réu, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 03 meses e 15 dias de detenção e 35 dias de prisão simples, fixando o regime inicial aberto.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria é indevida quando baseada em inquéritos ou ações penais em curso.

O regime inicial aberto é cabível ao réu primário condenado a pena inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.

A aplicação conjunta das agravantes do art. 61, II, “e” e “f”, do CP, com a Lei Maria da Penha, não configura bis in idem.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 33, §2º, "c"; 59; 61, II, “e” e “f”; 69 e 147, §1º;
DL 3.688/41, art. 21;
Lei nº 11.340/06;
Súmula 444/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 464.196/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.12.2018, DJe 12.12.2018;
STJ, AgRg no AREsp 1.201.147/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.08.2018, DJe 29.08.2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5041666-49.2024.8.08.0035

APELANTE:
YGOR BATISTA NETO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme fiz lançar no Relatório, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por YGOR BATISTA NETO, inconformado com a r. sentença de Id.
14561605
, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha - Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 147, §1º, do Código Penal e no artigo 2
1 do DL 3.688/41, ambos nos termos da Lei 11.340/06
, em concurso material (art. 69 do Código Penal). A pena definitiva foi fixada em
02 (dois) anos de detenção, e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de prisão simples
, em regime inicial
semi
aberto.

Em suas razões recursais (Id. 14561610), a Defesa pleiteia exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena, requerendo: a) a fixação das penas-base no mínimo legal, com afastamento da valoração negativa dos antecedentes (Súmula 444/STJ); b) o reconhecimento de
bis in idem
na aplicação das agravantes do art. 61, II, 'e' e 'f', do CP; e c) a fixação do regime inicial aberto.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões em contrarrazões (ID 14561620), pugnou pelo provimento parcial do apelo, para redimensionar a pena-base do crime de ameaça em respeito à irretroatividade da lei penal mais gravosa, afastar a valoração negativa dos antecedentes e fixar o regime aberto.

A assistência da vítima, representada pela Defensoria Pública, também em contrarrazões (ID 14561621), manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 14825364), em seu parecer, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de decotar a valoração negativa dos antecedentes, readequar a pena-base do crime de ameaça e fixar o regime inicial aberto.

É o relatório.

Pois bem.

Primeiramente,
fazendo a contextualização do julgamento, c
onsta na narrativa dos fatos que os fatos ocorreram em 01 de março de 2024, no contexto de violência doméstica e familiar. O réu,
YGOR BATISTA NETO
, inconformado com o término de seu relacionamento de quatro anos com a vítima,
EMILLY DOS ANJOS BUSCAROLI
, praticou atos de agressão e intimidação contra ela. A vítima, à época, encontrava-se em período de resguardo pós-parto, segurando no colo o filho do casal, de apenas 30 dias de vida. O réu agrediu a vítima fisicamente, rasgou suas vestes e, de posse de uma faca, ameaçou-a de morte.

Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade. No mérito, entendo que assiste parcial razão ao apelante.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas e não foram objeto de impugnação no recurso. A condenação se ampara no firme e coerente depoimento da vítima, que, em crimes desta natureza, assume especial relevo probatório.

A ofendida narrou em detalhes as agressões e as ameaças de morte proferidas pelo réu com o uso de uma faca, enquanto segurava o filho recém-nascido do casal.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à dosimetria da pena e ao regime de cumprimento.

Da Dosimetria da Pena

A sentença merece reparos neste ponto, conforme apontado pela Defesa e corroborado pelo Ministério Público em suas manifestações.

Primeira Fase – Penas-Base

O juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias judiciais dos
antecedentes
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Assiste razão à Defesa e ao
Parquet
quanto à necessidade de afastar a valoração negativa dos
antecedentes
. O apelante é tecnicamente primário, e, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". Assim, decoto a valoração negativa desta circunstância.

Contudo, devem ser mantidas as valorações negativas dos demais vetores. Os
motivos
do crime são reprováveis, decorrentes do inconformismo com o término do relacionamento, revelando sentimento de posse sobre a vítima. As
circunstâncias
são gravíssimas, pois o réu utilizou uma faca e praticou os atos enquanto a ofendida, em vulnerabilidade puerperal, segurava um bebê de colo. As
consequências
também extrapolam o tipo penal, pois causaram pânico, medo e trauma duradouro na vítima.

A par dessa análise, também é de ser revista a sentença, como bem observado pelo Ministério Público Já que a pena-base do crime de
ameaça
foi fixada com base em legislação posterior mais gravosa, em ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal. O fato ocorreu em 01/03/2024, antes da vigência da Lei nº 14.994/2024.

Desse modo, passo ao redimensionamento das penas-base, tanto para contravenção das vias de fato quanto para o crime de ameaça.

Para a contravenção de
vias de fato
, considerando a neutralização dos antecedentes mas a manutenção das demais circunstâncias negativas, fixo a pena-base em
01 (um) mês de prisão simples
.

Para o crime de
ameaça
, respeitando a lei vigente à época dos fatos e os vetores mantidos desfavoráveis, fixo a pena-base em
03 (três) meses de detenção
.

Segunda Fase – Agravantes

Neste momento observo que há alegação de
bis in idem
na aplicação das agravantes do art. 61, II, 'e' e 'f', do Código Penal, entendendo que a pretensão de reforma quanto a este tese não prospera.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, "a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher".

A agravante não é elemento do tipo penal, mas circunstância que confere maior reprovabilidade à conduta.

Assim, passo a redimensionar as penas observado o patamar de 1/6 (um sexto) conforme entendimento jurisprudencial pacífico sobre o tema.

Redimensiono, portanto, as penas intermediárias, sendo que para as
Vias de Fato:
A pena-base de 01 mês (30 dias) é majorada em 1/6 (5 dias), resultando em 35
(
trinta e cinco
) dias de prisão simples
.

Quanto ao crime de a
meaça
fixo
a pena-base de 03 meses é majorada em 1/6 (15d), resultando em
0
3
(
três
) meses
15 (quinze) dias
de detenção
.

Terceira Fase e Concurso Material

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno as penas provisórias em definitivas.

Mantenho o reconhecimento do
concurso material
(art. 69, CP), pois os crimes foram praticados mediante ações distintas e com desígnios autônomos. Somadas as penas, a reprimenda final do apelante totaliza
0
3
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção e
35
(
trinta e cinco
) dias de prisão simples
.

Regime de Cumprimento

Com a readequação da pena para patamar inferior a 4 anos e considerando que o apelante é tecnicamente primário, o regime inicial de cumprimento deve ser modificado para o
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença, redimensionar a pena do apelante
YGOR BATISTA NETO
para
0
3
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção e
35
(
trinta e cinco
) dias de prisão simples,
estabelecendo o regime aberto para início do cumprimento da pena imposta

No mais, mantenho os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.